Tribunal: TJMT
Processo: 1003335-56.2021.8.11.0013
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003335-56.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELAINE MELGES BIZERRA - CPF: 013.252.611-57 (RECORRENTE), EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (RECORRIDO), VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003335-56.2021.8.11.0013

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Pontes E Lacerda

Recorrente(s):

Elaine Melges Bizerra

Recorrido(s):

Administradora De Consorcios Sicredi LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONSÓRCIO. PRETENSÃO DE REVISÃO DAS PARCELAS NA MODALIDADE LANCE LIVRE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INFORMAÇÃO CLARA EM REGULAMENTO GERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Não restou evidenciado que a consumidora foi induzida a erro, uma vez, que no instrumento entabulado entre as partes, consta de forma clara os termos e condições do contrato. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, principalmente pelo fato de que a própria recorrente, ao celebrar o negócio jurídico junto à recorrida, declarou ciência dos termos e condições do Regulamento Geral, conforme se percebe abaixo.

2. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para apreciar este recurso
: “
Conforme o documento acostado pela parte Requerente (id 60271026/60271025), o valor da prestação estava em R$ 731,70 (setecentos e trinta e um reais setenta centavos), o lance ocorreu em Fevereiro/2021, logo após já foi informado no extrato “LANCE DILUÍDO” e a parcela do dia 19/02/2021 foi no valor de R$ 359,26 (trezentos e cinquenta e nove reais vinte e seis centavos), sem que houvesse liminar proferida. Portanto, a parte Requerida já havia implantando o lance diluído na proporção especificada no regulamento do grupo, o que reforça é o extrato juntado pela parte Requerida (id 63440397) que demonstra que a redução do valor ocorreu em todos os meses seguintes, independente de citação para conhecimento da presente demanda, já que a demanda foi distribuída em 11/07/2021. Ainda não há qualquer menção a lance livre na proposta assinada pela parte Requerente, de modo que sua incidência no contrato não pode ocorrer, pois prevalece o
Pacta surv servanda
. Tendo sido a obrigação acordada no contrato o desconto nos termos do lance diluído e que a parte Requerida efetua o desconto conforme o regulamento do grupo de consorcio, o ato tem regularidade. Portanto, diante das provas produzidas e acostadas aos autos, compreendo que não houve conduta ilícita da parte Requerida, não cabendo a responsabilização do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor c/c artigos 186 e 927, do Código Civil. Assim, tenho que a hipótese é de improcedência dos pedidos formulados na exordial.”

3. Ademais, é possível perceber no Regulamento Geral (Cláusula 68, item IV) que é possível a antecipação de seu saldo devedor através da liquidação antecipada de suas PRESTAÇÕES na ordem inversa de vencimento a contar da última quando, por sua iniciativa, pagar PRESTAÇÕES vincendas no decorrer do plano. Porém, o item VII da mesma Cláusula é claro ao afirmar que o limite para tal redução é de 50% (cinquenta por cento.

4.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Isso posto, com fulcro no inciso I, artigo 487, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios nesta fase, os termos dos artigos 54 e 55, da Lei n.o 9099/95”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022